Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE HABEAS VITAE. REMÉDIO CONSTITUCIONAL DESPROVIDO DE EMBASAMENTO CONSTITUCIONAL. VIA ESTRANHA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não compete a advogado ou ao judiciário a criação de remédio jurídico de envergadura constitucional. 1.1. Conforme dispõe o art. 22 da própria Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre matéria penal e processual penal. Requisito mais rígido ainda é da alteração ou acréscimos ao texto constitucional, que depende de votação em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros (art. 60 da CF/88).
2. No caso, o impetrante busca o conhecimento de remédio constitucional nomeado de “habeas vitae” com a pretensão de garantir o direito à vida com a inclusão da vítima de violência doméstica no Programa PROVID da PMDF, quando, por via paralela, tal direito já foi alcançado, porquanto o Ministério Público encaminhou o caso ao Programa de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID-PM).
3. Se o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, também não pode uma ação mandamental que não tem amparo na norma constitucional, sob pena de relativização da norma legal, gerando instabilidade na ordem jurídica.
4. Recurso conhecido e desprovido.